Tribunal: TCU
Processo: 016.795/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2583/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso III, 17, inciso VI, 143, inciso III, 241 e 254 do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 016.795/2020-2 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 019.913/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) (). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz; Ministério da Infraestrutura; Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Fiocruz, com fundamento no art. 9o, inciso I, Resolução-TCU 315/2020, que a contratação do Centro Hospitalar de Atenção Especializada e Apoio às Pesquisas Clínicas para Pacientes Graves - Sars-Cov-2: 1.8.1.1. foi realizada sem prévia autorização legal em desconformidade com o que determinam o art. 167, inciso II da CF/88 e os arts. 15 e 16 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2001 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 1.8.1.2. foi realizada sem estimativas de preços para subsidiar a contratação do seu projeto básico, via dispensa de licitação, conforme determina o art. 26 da Lei de 8.666/1993; 1.8.1.3. foi realizada em desconformidade com os preceitos do Regime de Contratação Integrada, conforme disposto no §1o do art. 9o e no art. 35 da Lei 12.462/2011; 1.8.1.4. foi realizada sem a composição de todos os custos unitários, bem como com uso de itens expressos em unidades genéricas, como "verba" e "projeto", em desconformidade com o art. 7o, §2o, inciso II da Lei 8.666/93, o caput do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e a súmula 258 do TCU. 1.8.2. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, Resolução-TCU 315/2020, das seguintes irregularidades em relação à contratação do Hospital de Campanha em Águas Lindas de Goiás/GO: 1.8.2.1. autorização da implantação sem avaliação de alternativas, em desacordo com o art. 6o, inciso IX, ao art. 12, inciso III da Lei 8.666/1993 e ao art. 4o-C da Lei 13.979/2020; 1.8.2.2. atraso na formalização do termo contratual para a implantação do hospital de campanha, em desconformidade com o art. 62, caput e § 4o, da Lei 8.666/93 e Acórdão 3176/2016-TCU-Plenário ; 1.8.2.3. atraso na formalização do Acordo de Cooperação para transferência do hospital de campanha ao estado de Goiás, atrasando o início da operação em 43 dias, o que afronta o princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput da Constituição Federal.